Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ILEGALIDADE EDITAL. NULIDADE HASTA PÚBLICA. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Verificando-se que a sentença reconheceu ter havido preclusão consumativa para a discussão da questão afeta à impenhorabilidade do bem de família, não se sustenta a irresignação da apelante quanto aos efeitos endoprocessuais da preclusão temporal, mormente porque esta restou rejeitada pela sentença, não havendo que se falar em confusão de fundamentos.
2. Embora a apelante sustente a inexistência de preclusão temporal para discussão da questão envolvendo a impenhorabilidade do bem de família, tal fato não admite que a questão seja reiteradamente levantada em diversas vias processuais, mormente porque no caso houve efetiva análise da questão, ao contrário do sustentado pela embargante apelante, o que a ensejou a preclusão consumativa.
3. A inexistência de preclusão temporal permite que a questão envolvendo a impenhorabilidade do bem de família possa ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que não tenha havido pronunciamento judicial anterior sobre o ponto. Precedentes do STJ.
4. Embora a apelante não tenha figurado como executada no cumprimento de sentença, restou devidamente intimada e fez uso das medidas processuais para questionar a penhora do imóvel apontado como bem de família, de modo que os efeitos do ali decidido recaem sobre sua pessoa.
5. Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé, quando verificado que a parte reiteradamente apresentou diversas medidas processuais com o fim de rediscutir a mesma questão afeta à impenhorabilidade do bem de família.
6. O princípio da instrumentalidade das formas preceitua que o ato processual é o meio utilizado para se atingir determinada finalidade, a qual, se alcançada por via outra que não aquela fixada na lei, afasta eventual vício existente na forma em que o ato fora praticado.
7. Não verificado qualquer prejuízo para a embargante, uma vez que o imóvel foi arrematado por valor aproximado ao de avaliação, não há que se falar em ilegalidade do edital e consequente invalidade da hasta pública
8. Apelação cível conhecida e não provida.